Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO.

1. Ausente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não se justifica o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização apenas para ressarcimento de despesas médico-hospitalares que foram pagas pelo beneficiário de plano de saúde, tendo sido devidamente prestados os serviços médicos prescritos e necessários à recuperação da saúde do autor, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da demanda.

2. Recurso provido.